Tribunal: TJSP
Processo: 0000962-11.2014.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Embargos à execução fiscal. Lei Estadual 6.374/1989 (alterada pela Lei 13.918/2009). Conferência de interpretação conforme a Constituição da República mediante julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em consonância a julgado do Supremo Tribunal Federal relativo à ADI 442. Juros de mora sobre o valor do imposto ou da multa que

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Embargos à execução fiscal. Lei Estadual 6.374/1989 (alterada pela Lei 13.918/2009). Conferência de interpretação conforme a Constituição da República mediante julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em consonância a julgado do Supremo Tribunal Federal relativo à ADI 442. Juros de mora sobre o valor do imposto ou da multa que não podem exceder aos previstos para a cobrança de tributos federais (taxa SELIC). Ademais, em decorrência do decreto de falência da apelada, os juros moratórios, após a quebra, somente serão devidos se o ativo for suficiente para o pagamento do principal. Inteligência do artigo 124 da Lei 11.101/2005. Recurso improvido, portanto.